Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. OPOSIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. O prazo para oposição dos embargos à execução é de 15 dias, contados da juntada aos autos do comprovante de sua citação.
2. Quem não é parte no feito executivo somente pode impugnar a penhora recaída sobre saldo bancário de sua titularidade por meio da oposição de embargos de terceiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.